Tribunal: STJ
Processo: 0800766-27.2021.8.10.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504034 - MA
(2023/0350577-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL CAJUEIRO LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: RICARDO JORGE MURAD
EMBARGANTE
: MARIA TERESA TROVAO MURAD
ADVOGADO
: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - MA005166
EMBARGADO
: DENIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO BEZERRA DE CASTRO - MA004852
ANDRE FARIAS PEREIRA - MA010502
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
embargos de declaração anteriormente opostos de decisão que
inadmitiu recurso especial.
2. A Embargante sustenta, em síntese, nulidade por violação ao
II, do Código de Processo Civil, em razão de pedido
art. 1.030,
de remessa dos autos ao órgão julgador de origem para juízo de
retratação à luz do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de
Justiça, além de omissão quanto à alegada nulidade por
ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, negativa
de prestação jurisdicional, violação aos arts. 489, § 1o, 1.022 e
86 do
e a dispositivos constitucionais, em contexto de
CPC/2015
contrato de empréstimo com garantia imobiliária.
3. A decisão embargada considerou tempestivo o agravo em
recurso especial, reafirmou a suficiência da fundamentação do
acórdão recorrido, afastou a alegada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, reconheceu a ausência de prequestionamento do
do
) e a inadequação do
art. 86
CPC/2015(Súmula 282/STF
recurso especial para exame de matéria constitucional e de
teses que exigem reexame fático-probatório
),
(Súmula 7/STJ
concluindo pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial e pela majoração dos honorários sucumbenciais para
15%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial apresenta os
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Documento eletrônico VDA56443836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ddc52d36-1426-47e8-bd23-27185c67b800

previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
notadamente quanto (i) ao pedido de aplicação do
II,
art. 1.030,
do CPC e do Tema Repetitivo 28 do STJ; (ii) às alegações de
nulidade por ausência de fundamentação, cerceamento de
defesa, negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 86
do
; e (iii) à necessidade de rediscutir o mérito da
CPC/2015
causa sob a via integrativa dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada analisou de forma suficiente e motivada
as questões relevantes para o deslinde da controvérsia,
afastando, de modo expresso, as alegações de violação aos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como
de nulidade da multa contratual e da execução das garantias
imobiliárias, de modo que não se constata omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
afirma que decisão desfavorável ao interesse da parte não se
confunde com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional, sendo suficiente que o órgão julgador
exponha, ainda que sucintamente, as razões de seu
convencimento, não havendo dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos deduzidos pelas partes (art. 93, IX, da
).
CF/1988
7. O
II, do Código de Processo Civil não foi omitido
art. 1.030,
pela decisão embargada de modo a caracterizar vício integrável,
porquanto a análise da compatibilidade do acórdão de origem
com precedente repetitivo e eventual juízo de retratação não foi
demonstrada
como
questão
efetivamente
decidida
em
desconformidade com a disciplina recursal, revelando a
insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. A tese relativa à violação do
do Código de Processo
art. 86
Civil, atinente à impossibilidade de sucumbência recíproca, não
foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, nem mesmo por
ocasião dos embargos de declaração lá opostos, de modo que
permaneceu ausente o indispensável prequestionamento, o que
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
9. As alegações de cerceamento de defesa, de inocorrência de
inadimplemento e de ausência de mora demandam o
revolvimento
do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
providência vedada na via do recurso especial, à luz da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a decisão
embargada corretamente obstou o seguimento da insurgência.
10. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e
aclaratória, têm cabimento apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do Código
de Processo Civil), não constituindo instrumento adequado para
a rediscussão do mérito da causa, tampouco para a modificação
do julgado quando ausentes os vícios internos da decisão.
11. A discordância da Embargante quanto à interpretação
jurídica adotada, bem como a tentativa de reexame de teses já
apreciadas, configuram mero inconformismo com a solução
dada ao caso, hipótese em que os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA56443836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ddc52d36-1426-47e8-bd23-27185c67b800

devem ser rejeitados, sob pena de indevida utilização da via
aclaratória com caráter infringente.
IV. Dispositivo
12 Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56443836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:56:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ddc52d36-1426-47e8-bd23-27185c67b800

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504034 - MA
(2023/0350577-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL CAJUEIRO LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: RICARDO JORGE MURAD
EMBARGANTE
: MARIA TERESA TROVAO MURAD
ADVOGADO
: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - MA005166
EMBARGADO
: DENIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO BEZERRA DE CASTRO - MA004852
ANDRE FARIAS PEREIRA - MA010502
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
embargos de declaração anteriormente opostos de decisão que
inadmitiu recurso especial.
2. A Embargante sustenta, em síntese, nulidade por violação ao
II, do Código de Processo Civil, em razão de pedido
art. 1.030,
de remessa dos autos ao órgão julgador de origem para juízo de
retratação à luz do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de
Justiça, além de omissão quanto à alegada nulidade por
ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, negativa
de prestação jurisdicional, violação aos arts. 489, § 1o, 1.022 e
86 do
e a dispositivos constitucionais, em contexto de
CPC/2015
contrato de empréstimo com garantia imobiliária.
3. A decisão embargada considerou tempestivo o agravo em
recurso especial, reafirmou a suficiência da fundamentação do
acórdão recorrido, afastou a alegada violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, reconheceu a ausência de prequestionamento do
do
) e a inadequação do
art. 86
CPC/2015(Súmula 282/STF
recurso especial para exame de matéria constitucional e de
teses que exigem reexame fático-probatório
),
(Súmula 7/STJ
concluindo pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial e pela majoração dos honorários sucumbenciais para
15%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial apresenta os
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
notadamente quanto (i) ao pedido de aplicação do
II,
art. 1.030,
do CPC e do Tema Repetitivo 28 do STJ; (ii) às alegações de
nulidade por ausência de fundamentação, cerceamento de
defesa, negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 86
do
; e (iii) à necessidade de rediscutir o mérito da
CPC/2015
causa sob a via integrativa dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada analisou de forma suficiente e motivada
as questões relevantes para o deslinde da controvérsia,
afastando, de modo expresso, as alegações de violação aos
arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como
de nulidade da multa contratual e da execução das garantias
imobiliárias, de modo que não se constata omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
afirma que decisão desfavorável ao interesse da parte não se
confunde com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional, sendo suficiente que o órgão julgador
exponha, ainda que sucintamente, as razões de seu
convencimento, não havendo dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos deduzidos pelas partes (art. 93, IX, da
).
CF/1988
7. O
II, do Código de Processo Civil não foi omitido
art. 1.030,
pela decisão embargada de modo a caracterizar vício integrável,
porquanto a análise da compatibilidade do acórdão de origem
com precedente repetitivo e eventual juízo de retratação não foi
demonstrada
como
questão
efetivamente
decidida
em
desconformidade com a disciplina recursal, revelando a
insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. A tese relativa à violação do
do Código de Processo
art. 86
Civil, atinente à impossibilidade de sucumbência recíproca, não
foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, nem mesmo por
ocasião dos embargos de declaração lá opostos, de modo que
permaneceu ausente o indispensável prequestionamento, o que
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
9. As alegações de cerceamento de defesa, de inocorrência de
inadimplemento e de ausência de mora demandam o
revolvimento
do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
providência vedada na via do recurso especial, à luz da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a decisão
embargada corretamente obstou o seguimento da insurgência.
10. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e
aclaratória, têm cabimento apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do Código
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

de Processo Civil), não constituindo instrumento adequado para
a rediscussão do mérito da causa, tampouco para a modificação
do julgado quando ausentes os vícios internos da decisão.
11. A discordância da Embargante quanto à interpretação
jurídica adotada, bem como a tentativa de reexame de teses já
apreciadas, configuram mero inconformismo com a solução
dada ao caso, hipótese em que os embargos de declaração
devem ser rejeitados, sob pena de indevida utilização da via
aclaratória com caráter infringente.
IV. Dispositivo
12 Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão [de minha
relatoria ], assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VIOLAÇÃO
AO
DO
AUSÊNCIA
DE
.

ART.
86
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
INOCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E MORA. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO
. RECORRIDO. INSURGÊNCIA QUE
SÚMULA 7/STJ
REVELA INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO
EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial, alegando vícios previstos no do Código
de
art. 1.022
Processo Civil, como omissão, contradição, obscuridade e erro
material.
2. A parte embargante sustentou que o julgado seria obscuro,
contraditório e omisso, especialmente quanto à alegação de violação
aos arts. 489, §1o, e 1.022 do ao do
,
e a dispositivos
CPC/2015 art. 86
constitucionais e legais relacionados a
, contrato de
CPC/2015
empréstimo com garantia imobiliária
. II. Questão em discussão (e-STJ Fl.603)
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, conforme alegado pela parte embargante, e se há
necessidade de rediscutir o mérito da causa.
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada foi fundamentada de forma suficiente,
analisando as questões suscitadas pela parte, ainda que de forma
sucinta, e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
6. A ausência de prequestionamento quanto ao do
impede o
art. 86
conhecimento
do
recurso
especial,
conforme

F.
CPC/2015
Súmula 282/ST
7. A análise das alegações de cerceamento de defesa,
inadimplemento e mora demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado pelo entendimento consolidado na
.
Súmula 7/STJ
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo para sanar vícios
internos da decisão
. IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta que houve omissão no julgado, quanto à
nulidade por violação ao
do Código de Processo Civil (CPC). O
art. 1.030, inciso II,
embargante sustenta que requereu, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), a
remessa do processo ao órgão julgador para juízo de retratação, em razão da
aplicação do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O acórdão embargado não enfrentou a matéria. Transcrição: “A
considerar que se alega que a decisão recorrida
o que decidido
descumpre/vulnera
pelo STJ em recurso especial repetitivo (Tema Repetitivo 28), com fundamento no
inciso II do
do CPC, encaminhe o processo para o órgão julgador (5a.
art. 1.030
Câmara Cível) realizar juízo de retratação.” (e-STJ fls. 620).
Alega omissão quanto ao tópico “Da nulidade da decisão por ausência
de fundamentação, violação ao princípio da ampla defesa, cerceamento de defesa e
negativa de prestação jurisdicional” (e-STJ fls.
).
620/621
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do do
Código de Processo Civil.
art. 1.023
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão: Trata-se de Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante reitera os argumentos
apresentados no recurso especial, alegando que todas as matérias
foram devidamente prequestionadas e que a decisão de
inadmissibilidade aplicou equivocadamente as Súmulas
e 284
211/STJ
/STF.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ fls. 519-520). É o
relatório. VOTO O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código
de
Processo Civil.
art. 1.003,
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão: Preliminarmente, cumpre registrar que, por ora, é inexigível a
indicação da relevância da questão de direito federal
infraconstitucional para fins deste exame recursal, “eis que ainda não
há lei regulamentadora prevista no artigo 105 §2o da CF” (STJ,
Enunciado Administrativo no 8), razão pela qual deixo de analisá- la.
Em primeiro juízo de admissibilidade, quanto à alegada violação aos
arts. 489, §1o, I, II, III, IV, V e VI e 1022, I, II, § único, II, todos do CPC,
o Acórdão recorrido explicitou as razões pelas quais reconheceu a
validade do negócio jurídico firmado, tendo se manifestado apenas
pela fixação de limitação para juros no pagamento do empréstimo feito
e “Em relação aos demais itens constantes da relação contratual, não
cabe a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de lesão ao princípio
do pacta sunt servanda” (ID 25660506).
Nesse contexto, encontrado fundamento suficiente, a jurisprudência do
STJ é no sentido de que o Tribunal “não é obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram” (AgInt no AR Esp
AgRg no AR Esp
1873272/SP,
2027738; AgInt no AR Esp 2019153; AgInt no R Esp
; E
1980064/SP
Dcl no AgRg no HC (e-STJ Fl.606) 724821), razão pela qual, no ponto,
o Acórdão se harmoniza com a orientação da Corte Superior, de sorte
que a alegação segundo a qual haveria deficiência de fundamentação
encontra óbice no enunciado da Súmula 83 do STJ.
Ainda, o STJ entende que “não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (AgInt no R Esp 1907544 / PR, Rel. Min. Og
Fernandes).
Ainda, verifico que em relação à alegada violação aos artigos 1o, II e
III, 3o, I e IV, 4o, II e 5o, caput e II, III, XXII, XXXIII, XXXIV, a e b,
XXXVII, LIII, LIV e LV e 93, IX, todos da CF, o Recurso Especial não é
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

a via adequada para apreciação da matéria, sob pena de usurpação
de competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da
Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AR
Esp
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
1654562/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je .
23/06/2020,
Quanto à violação ao
CPC, por impossibilidade de
25/06/2020) art. 86,
sucumbência recíproca, pois o pleito principal foi acolhido (a fixação
dos juros no patamar de 12% ano), entendo que a referida tese não foi
debatida pelo Tribunal, e sequer ventilada em embargos de
declaração, o que inviabiliza o prosseguimento do Recurso Especial,
mercê da ausência de prequestionamento ( e
).
282/STF
Por fim, em
relação às demais teses suscitadas
Súmula 211/STJ
quanto à violação do CPC e CC, verifico que a Recorrente se limitou a
citar dispositivos legais, sem, todavia, explicitar em que medida essas
normas teriam sido violadas pelo Acórdão, hipótese que configura
deficiência
de
fundamentação,
atraindo
a
incidência
da
, aplicada por analogia.
Súmula 284/STF
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “Mesmo fazendo referência
numérica aos dispositivos anteriormente indicados, não houve efetiva
demonstração da violação do conteúdo dos artigos de lei, até porque
deduzidos de forma genérica, a impedir a exata compreensão da
controvérsia e, ainda, a delimitação do aspecto normativo cuja
interpretação por esta Corte Superior se objetiva” (AgInt no R Esp
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, D Je .
1872293/BA
Ante o
exposto, e salvo melhor juízo da Corte de
05/04/2022)
Precedentes, INADMITO o R Esp (CPC, V), nos termos da
fundamentação supra. art. 1.030
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que as questões suscitadas já foram enfrentadas
pela decisão recorrida, que analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas. No que tange à alegação de afronta aos arts. 489,
§1o, e 1.022, do Código de Processo Civil, em especial no tocante à
ilegalidade dos juros (e-STJ Fl.607) aplicados ao contrato, a nulidade
da multa de 10% no caso de inadimplência e à ilegalidade da
transferência do imóvel dado em garantia, percebe-se que razão não
assiste à agravante.
No acórdão combatido consta a seguinte fundamentação (e-STJ fls.
269- 279): No mérito, o Apelo centra-se, essencialmente, na discussão
acerca da existência de cláusulas ilegais e abusivas no contrato de
empréstimo firmado entre a empresa Apelante e o recorrido.
A revisão contratual, incluindo a cláusula relativa à taxa de juros,
possui respaldo jurídico nas várias legislações que regem a matéria,
assim como na jurisprudência dos tribunais, admitindo-se, atualmente,
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

a relativização da cláusula geral Pacta Sunt Servanda, para permitir a
intervenção do Judiciário nas avenças formalizadas entre particulares
quando apresentarem cláusulas ilegais e abusivas.
Contudo, em análise sobre a temática trazida em debate no presente
caso, tenho que, quanto a taxa de juros remuneratórios praticada pelo
recorrido, o simples fato de alegar genericamente que se trata de juros
exorbitante não induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a taxa de juros legal em um referencial a ser considerado,
e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas
partes (AgRg nos E Dcl no Ag
Rel. Ministro Raul
1.322.378/RN,
Araújo).
Observo que para que se valha desse direito garantido pela exaustiva
discussão dos tribunais, o contrato deve trazer previsão expressa
acerca da taxa de juros a ser aplicada na concessão do empréstimo e
de sua periodicidade, como se dá no presente caso, nos termos da
previsão do contrato juntado ao caderno processual. [...]
Assim, havendo previsão acerca da taxa de juros a ser aplicada ou
quaisquer outros aspectos vinculados, viabilizando a verificação da
taxa aplicada e a regularidade da capitalização dos juros, dá-se, com
isso, ao contratante, a plena capacidade de conhecer de forma
suficiente as obrigações que avençou quando da firmação do contrato.
[...]
Isso posto, a simples alegação de que a taxa de juros seria abusiva,
sem qualquer comprovação de tentativa de pagamento, não tem o
condão de afastar a inadimplência da parte recorrente, sendo
perfeitamente aplicável a cláusula penal.
Por fim, mas não menos importante, não se observa qualquer
ilegalidade quanto aos bens dados em garantia, vez que a parte
Apelante outorgou procuração ao recorrido, visando a pronta
transferência dos bens dados em garantia em caso de inadimplência,
matéria que não fora afastada (validade da procuração) quando da
suposta renegociação.
Nesse sentido, não sendo percebida qualquer irregularidade no
contrato firmado entre as partes, mostra-se correta a sentença
recorrida.
Já no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a
decisão acima, decidiu o Tribunal de origem (e-STJ382-401)
Apenas a título de esclarecimento, não há como se reconhecer a
possibilidade de modificação da multa aplicada (e-STJ Fl.608) ao
contrato em caso de inadimplemento, primeiro porque não se observa
qualquer ilegalidade no percentual firmado e segundo porque,
entendendo a parte autora pela ilegalidade da dívida, deveria
depositar em juízo, na data estabelecida o valor tido como devido, o
que, a princípio, não se observa nos (grifos no original). autos
Observa-se pelo teor dos trechos coligidos aos autos que a Corte de
origem analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que
a ausência de menção a um ou outro argumento invocado pela defesa
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "[n]ão procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no R Esp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
D Je de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Nesse
sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AR Esp n.
relatora Ministra Assusete
1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
D Je de
22/8/2022,
(AgInt no relator Ministro Humberto AR Esp n.
29/8/2022)
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
2.746.371/PE,
17/3/2025,
de 20/3/2025)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que um dos dispositivos
tidos por violados não foram debatidos pela Corte de origem.
Analisando atentamente os autos, percebe-se que a violação ao artigo
86 do Código de Processo Civil (impossibilidade de sucumbência
recíproca) não foi debatida pelo Tribunal de origem, nem mesmo
ventilada em embargos de declaração. (e-STJ Fl.609)
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da "
. (AgInt no AR Esp n.
relator
Súmula no 282/STF
2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
, D e de
No mesmo sentido:
em26/8/2024
29/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
7 /STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO
MANTIDA.
. (...)
SÚMULA 283/STF
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356 /STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt
no AR Esp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
2.228.031/SP,
Turma, julgado em
D Je de
28/8/2023,
30/8/2023)
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na "
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
.
1.701.763/SC,
Súmula no 282/STF
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
D
6/12/2021,
Je de
)
13/12/2021.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
em especial a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório
(cerceamento de defesa), bem como acerca da inocorrência de
inadimplemento e mora, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça. (e-STJ Fl.610)
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de reexame do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça
vem assim entendendo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no R Esp n.
relator
2.077.630/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
D Je de Grifamos)
No mesmo sentido:
15/4/2024,
18/4/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE.
NEGLIGÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do (e-STJ Fl.
611) direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo interno não provido. (AgInt no R Esp n. 2.196.200/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em , DJEN de .
Grifo nosso).
25/8/2025
29/8/2025
Portanto, aferir as alegações do agravante acerca do cerceamento de
defesa, bem como da inocorrência de mora e inadimplemento, esbarra
no óbice descrito na súmula n. 7 do STJ. Ante o exposto, não conheço
do agravo em recurso especial. Majoro o percentual de honorários
sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do § 11, do
CPC.
É o voto. A natureza dos embargos de declaração é
art. 85,
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, somente quando houver, na decisão
embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a
supressão dos referidos vícios internos da decisão. No mesmo
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
art. 1022
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do §
2o, do CPC. Precedentes.
(e-STJ Fl.612)
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto aart.
1026, atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00
. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (E
Dcl no AgInt no relatora Ministra Nancy AR Esp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em DJEN de ) 10/2/2025, 13/2/2025.
Sendo assim, não há quando a decisão embargada examina omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse.
A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao inc. IX, da Constituição
Federal. art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado emAR Esp n.
D Je de .
2.263.229/MG,
20/5/2024, 22/5/2024)
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no relator Ministro Humberto Martins, Terceira
R Esp n.
Turma, julgado em D Je de .
2.076.914/SP,
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há quando os fundamentos e a conclusão
contradição do julgado guardam coerência lógica entre si.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a uma
incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos
apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra.
As divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória. (e-STJ Fl.613)
Quanto ao vício da , esta não se apresenta quando a obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de
seus fundamentos e de sua conclusão.
O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade
decorre da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e
não da insatisfação subjetiva da parte com a solução
fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por
embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, o que não se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura R Esp n.
Ribeiro, Terceira
2.152.327/MG,
Turma, julgado em DJEN de . 24/2/2025, 28/2/2025)
Por fim, não há quando a decisão embargada apresenta erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais
do processo
. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como a grafia incorreta de nomes, a transposição
de dados processuais ou lapsos evidentes na numeração de
dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de .
declaração
É como voto. (e-STJ Fl.614)

Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

Da análise do acórdão embargado constata-se que não há a presença
dos vícios apontados pela embargante, visando tão somente e, novamente, a
rediscussão de matéria já suficientemente esclarecida.
Registro, por oportuno, que nos termos da jurisprudência desta Corte de
Justiça, não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56232030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:58:18
Código de Controle do Documento: 1be4dc31-1d68-4593-b8a6-5d182e209c46

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.504.034 / MA
Número Registro: 2023/0350577-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007662720218100035
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEL CAJUEIRO LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : RICARDO JORGE MURAD
AGRAVANTE : MARIA TERESA TROVAO MURAD
ADVOGADO
: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - MA005166
AGRAVADO
: DENIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS : PEDRO BEZERRA DE CASTRO - MA004852
ANDRE FARIAS PEREIRA - MA010502
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POSTO DE COMBUSTIVEL CAJUEIRO LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE : RICARDO JORGE MURAD
EMBARGANTE : MARIA TERESA TROVAO MURAD
Documento eletrônico VDA56425978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:28
Código de Controle do Documento: d21fc51e-595a-45e2-95a2-ae71246d0085

ADVOGADO
: MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - MA005166
EMBARGADO : DENIS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO BEZERRA DE CASTRO - MA004852
ANDRE FARIAS PEREIRA - MA010502
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:51:28
Código de Controle do Documento: d21fc51e-595a-45e2-95a2-ae71246d0085